Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716187-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA A.T. LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. G. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Despejo, processo no 0702999-14.2022.8.07.0010, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada e determinou a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Decisão de ID 35535885 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. A parte agravante peticiona no ID 37943151 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022 11:11:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador